Tribunal: TJMT
Processo: 0026569-44.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026569-44.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (EMBARGANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (EMBARGANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (EMBARGANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (EMBARGANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (EMBARGANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (EMBARGANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (EMBARGANTE), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (EMBARGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (EMBARGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (EMBARGANTE), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0026569-44.2014.8.11.0041

EMBARGANTES: MARCELO FERNANDES FRANCISCO e RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS

EMBARGADA: SUN HUA CHI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposta por
SUN HUA CHI
, com reconhecimento de sua legitimidade ativa e determinação de anulação da sentença proferida em autos de Ação declaratória de nulidade de ato jurídico - escritura pública - pedido de cancelamento dos registros na matrícula e tutela antecipada 0026569-44.2014.8.11.0041, cód. 895088 – da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, bem como não se conheceu do recurso adesivo de
RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS
, por prejudicialidade da matéria devolvida.

Os embargantes sustentam que “
o r. Acordão guerreado não enfrentou a denuncia de violação ao princípio da dialeticidade, conforme inteligência do art. 1.010, incs. II e III, do CPC, praticada pela embargada/apelante”.

Relatam que “
é juridicamente impossível o detentor da posse ter interesse em anulação de matricula pretérita porque pouco importa ao seu reconhecimento de propriedade pelo decurso de tempo no exercício da posse”.

Afirmam que “
a ausência de fundamentação é tratada como omissão pelo legislador, tanto que o artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015 é cristalino”.

Diz se tratarem de matérias omissas no acórdão e pedem o acolhimento dos embargos (id. 151271656).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 153005172).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposta por
SUN HUA CHI
, com reconhecimento de sua legitimidade ativa e determinação de anulação da sentença proferida em autos de Ação declaratória de nulidade de ato jurídico - escritura pública - pedido de cancelamento dos registros na matrícula e tutela antecipada 0026569-44.2014.8.11.0041, cód. 895088 – da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, bem como não se conheceu do recurso adesivo de
RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS
, por prejudicialidade da matéria devolvida.

Os embargantes sustentam que “
o r. Acordão guerreado não enfrentou a denuncia de violação ao princípio da dialeticidade, conforme inteligência do art. 1.010, incs. II e III, do CPC, praticada pela embargada/apelante”.

Entendo que a rejeição desta preliminar foi tácita. Ora, se a apelação foi provida, não se pode dizer que teria ofensa à dialeticidade. Obviamente que o entendimento desta julgadora é de que o apelo devia ser conhecido, e o foi, tanto que provido.

Os embargantes relatam que não se enfrentou o tema de que “
é juridicamente impossível o detentor da posse ter interesse em anulação de matricula pretérita porque pouco importa ao seu reconhecimento de propriedade pelo decurso de tempo no exercício da posse”.

Este fundamento também não convence e é repetitivo ao já decidido.

Como destacado no voto, o art. 168 do CC estabelece que “
As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas
por qualquer interessado
, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir
”.

A embargada pleiteia a usucapião do imóvel, de modo que entendi que tem interesse no ajuizamento de demanda que visa eventual nulidade do domínio.

Eis o voto:

“[...] Observa-se que o juízo de primeiro grau extinguiu o presente feito sem mérito sob a alegação de que a apelante/autora Sun Hua Chi não teria demonstrado a sua posse, apontando a fl. 399 dos autos.

Referida folha, em verdade retrata o decidido no Agravo de Instrumento 22416/2017, em que, em sede liminar, foi provido recurso em favor da posse do requerido MARCELO FERNANDES FRANCISCO:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO AGRAVADA – MANUTENÇÃO DE LIMINAR EM FAVOR DA AUTORA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELO REQUERIDO – PROVA DE TROCA DE CADASTRO DO IMÓVEL JUNTO À PREFEITURA – AUTORA QUE REQUEREU EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE O IPTU DO IMÓVEL EM LITÍGIO SEJA TRANSFERIDO PARA SEU IMÓVEL – AUTORA QUE É PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL VISINHO AO LOTE EM LITÍGIO – IMAGENS QUE COMPROVAM AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NA ÉPOCA ALEGADA PELA AUTORA – POSSE DA AUTORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO PARA O AJUIZAMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO NÃO PREENCHIDO – DECISÃO QUE REVOGOU A LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA AUTORA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. Tendo em vista que o requerido comprova a ausência de posse da autora no imóvel em litígio, pois há pendência de pagamento de IPTU e ausência de construção de muro na época alegada pela autora (1996), deve ser revogada decisão que deferiu liminar em favor da requerente, tendo em vista o eminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao requerido, ante a possibilidade de cumprimento liminar de mandado de reintegração/manutenção de posse.”
(N.U 0022416-86.2017.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Ocorre que, posteriormente a isso, em 02/03/2020, foi proferida sentença no feito conexo, de onde proveniente o referido agravo de instrumento, a Ação de Interdito Proibitório no 0002381-21.2013.8.11.0041 - Cód. 796038, da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, em que SE RECONHECEU A POSSE DA AUTORA SUN HUA CHI:

“Trata-se de Ação de Interdito Proibitório com pedido de liminar, proposto por SUN HUA CHI, em desfavor de GERVAS PEREIRA NOVAIS, DAVI MARQUES, visando à proteção possessória de dois imóveis urbanos, denominados Lote 21 e 22 – localizados na Av. José Rodrigues do Prado, Santa Rosa, nesta Capital.

Narra na inicial que é legítima possuidora dos imóveis em questão desde 08/10/1996. Que em 17/11/2012 o primeiro requerido invadiu o lote no 21 e em 15/01/2013 o segundo requerido invadiu o lote de no22.

Acostou documentos às fls.18/76.

Às fls.454/455 foi homologado acordo e julgado extinto o feito com relação ao requerido GERVAS PEREIRA DE NOVAIS.

Às fls.459/476 consta pedido de MARCELO FERNANDES FRANCISCO para ingressar no feito como interveniente, o qual fora deferido às fls.652-655, bem como deferida a liminar em favor dos assistentes.

Reporto-me ao relatório da decisão de fls.688/689 que saneou o feito, ao passo que, dou prosseguimento a parte dos atos subsequentes.

Às fls.713/713-v foi revogada a liminar deferida em favor de MARCELO FERNANDES e LETICIA CRUZ FERNANDES.

Às fls.824 foi designada nova data audiência de instrução, a qual foi devidamente realizada conforme termo acostado às fls.898/898-v.

A parte autora apresentou suas alegações finais às fls.912/964

Os assistentes apresentaram suas razões finais às fls.980/989 e o requerido às fls.1021/1028.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Para o julgamento da ação de Interdito Proibitório, necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pleito, encontrando-se esse rol disposto no artigo 567 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 567.

O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Comentando o artigo supra, Nelson Nery Jr, destaca o seu caráter inibitório e os requisitos a serem analisados:

“O interdito proibitório aqui previsto tem caráter inibitório, como no caso da ação prevista no CPC 461. Aqui visa-se proteger especificamente o direito de posse quando ainda não tiver sido efetivada a turbação ou o esbulho, mas houver justo receio de que venha ocorrer. Há requisitos que devem ser comprovados para que seja concedido o mandado proibitório: a) receio; b) que esse receio seja justo; c) que, além de justo, possivelmente provoque moléstia; d) que haja iminência da ação injusta do réu.”

Denota-se de uma lógica razoável que além dos requisitos acima, é sine qua non a demonstração da “posse”.

No que concerne à posse, dispõem os artigos 1.200 e 1.201 do Código Civil:

“Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”.

“Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”.

Quando se suscita posse mansa/pacífica/tranquila, trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório.

Já a posse pública e notória, é aquela que se externa pelo conhecimento público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a “res” (a coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor.

Inicialmente é necessário destacar que a análise da posse no presente feito, recairá tão somente em relação ao lote 22, tendo em conta o acordo celebrado às fls.455/456.

Ademais, o Sr. MARCELO FERNANDES e LETICIA CRUZ ingressaram no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, uma vez que adquiriu o imóvel em litígio. Ainda, embora a decisão de fls.713/713-v tenha revogado a liminar concedida em favor de MARCELO FERNANDES e LETICIA CRUZ, consta no feito às fls.1031/1039 o venerando Acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Dessa forma, os assistentes, alhures agravantes, foram mantidos na posse no imóvel (lote 22) até a devida instrução e julgamento de mérito da ação.

Ressalto que as discussões e provas referentes à falsidade de procuração e anulação de compra e venda, NÃO serão analisadas por este Juízo, posto que nas ações possessórias não se discute domínio. Além disso, já tramita perante o Juízo da 11a Vara Cível a ação de no 26569-44.2018.811.0041 que visa declarar a nulidade da escritura referente ao suposto negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto desta ação.

Feitas as necessárias considerações iniciais, passo a análise do primeiro requisito para concessão tutela aqui vindicada: a posse.

Nos autos em comento, em seu depoimento pessoal a autora informou que adquiriu um terreno e exercia a posse (cerca e muro frente e fundo), no entanto, ao consultar na prefeitura anos depois, ficou sabendo que havia sido feito a inscrição do lote 22 equivocadamente, uma vez que a autora havia adquirido o lote 21.

Assim, alteraram a inscrição para o lote 21, bem como transferiram o pagamento do IPTU dos anos anteriores creditados ao lote 22. Informou que depois que corrigiram o erro, passou a exercer a posse do lote 22 e construiu muro no lote 21.

O réu Davi, por sua vez, alegou que adquiriu o lote 22 em 2012, comprou por procuração assinado por um senhor chamado Zezito, mas a proprietária era Rosa. Disse que o lote era todo murado, ao tomar posse, abriu o muro, colocou portão, mas logo a autora apareceu e não conseguiu continuar exercendo a posse.

Afirmou ainda que deu o terreno em garantia para realizar um empréstimo de R$ 140.000,00 com o ex-vereador João Emanuel, o qual exigiu que fosse feita a transferência para o Sr. Marcelo. Segundo o réu, o Sr. João Emanuel devia o assistente Marcelo, por isso foi realizada a transferência do imóvel para ele, como forma de pagamento.

Relatou que como o lote era murado, ninguém tinha acesso ao interior dele e somente em 2014 a autora fez uma abertura para ter acesso.

O assistente Marcelo narrou que comprou o lote de João Emanuel, mas quem fez a transferência foi o réu Davi. Informou que logo que adquiriu, limpou o terreno, depositou vigas de ferro, passava veneno. Em 2014 começou a fazer obras, construiu portões e alguém retirou o portão do local.

Disse que foi notificado judicialmente em uma ação em que o Sr. Davi era autor, que alegava que não havia recebido o valor do terreno, sendo assim não concordava com venda do terreno para ele. Afirma que somente após isso ficou sabendo da existência da presente ação possessória.

Assim, resolveu estudar o caso para se habilitar como terceiro interessado e descobriu que em 2010 a autora foi ré em uma ação de execução fiscal referente ao IPTU do lote 21, e ela comprovou que pagou desde 1996, mas se referia ao lote 22. Dessa forma, o que foi pago ao lote 22 foi creditado ao lote 21.

Em 2012 a autora tomou ciência da troca de inscrição, assim ajuizou a presente ação sob o argumento de que pagou IPTU desde 1996 dos dois lotes. Aduziu ainda que buscou imagens de satélite que comprovam que não existia muro em 1996, o que fundamentou o deferimento da liminar em seu favor.

A primeira testemunha Anadil, em nada contribuiu pra demonstração da posse exercida pela autora, apenas afirmou que fora coagida a assinar uns documentos no cartório de Mimoso, uma procuração.

A segunda testemunha, Sra. Alzira tem casa ao lado dos fundos do terreno (sobrado que aparece na imagem à fl.970), conhece a autora desde 1996, que ela fez muro, sempre cuidou do lote, pegava água emprestada para construir o muro. Alegou que nunca viu outra pessoa no imóvel até 2012, mas viu outras pessoas no imóvel após essa data.

A testemunha da parte requerida Sra. Marta, não soube afirmar em que data foi murado o terreno, acha que é recente, apenas se recordava que existia mato.

Pois bem. Embora boa parte da audiência de instrução tenha sido voltada para discussão acerca da falsidade da procuração outorgada ao Sr. Zezito, tal assunto pouco importa para o deslinde da presente possessória. Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SOMENTE DOMÍNIO - HONORÁRIOS - ART. 20, § 4o, CPCP - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Se os autores não se desincumbiram da prova da posse anterior do imóvel, demonstrando somente o domínio, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.”(Ap 34624/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015). Grifei.

Ou seja, aqui não se discute o domínio.

Em observação às imagens colacionadas pelo assistente Marcelo, às fls.607/609, é possível constatar a presença de muro nos fundos e na frente do imóvel desde 2005. Ora, bem antes da suposta aquisição do bem pelo réu Davi, qual seja, em 2013.

Outrossim, o próprio requerido em seu depoimento pessoal afirmou que quando foi tomar posse do lote, este era completamente murado. E de acordo com o depoimento pessoal da autora, depoimento da testemunha Alzira e documentos juntados com a exordial, aquele fora construído pela requerente, a qual exercia a posse do bem como se proprietária fosse.

De fato, quem exercia a posse anterior ao esbulho era a requerente. Inclusive, não há como alegar que o imóvel encontrava-se abandonado, pois logo após a ocorrência da invasão, a autora buscou a tutela jurisdicional para proteção de seu direito.

Além disto, fora confirmado pelo requerido que ele sequer chegou a exercer posse, uma vez que fora impedido pela Sra. Sun.

O fato de a Prefeitura ter corrigido o erro de inscrição do lote 22 para o lote 21, não exclui a posse exercida pela requerente sobre o objeto desta lide. Ainda, merecem destaques os argumentos trazidos pela autora de que não solicitou a compensação dos valores pagos na inscrição do lote 22 para o lote 21.

Tanto que, a própria Prefeitura Municipal ajuizou ação de execução fiscal em face da Sra. Sun, requerendo o pagamento dos últimos cinco anos de IPTU do lote 21, o que foi devidamente pago de forma parcelada (fls.561/572).

Destaco que no parecer emitido pela procuradoria fiscal do Munícipio consta que (fls.524/527):

“(...) foi determinado que todos os valores pagos pela Senhora Sun na inscrição equivocada, referente ao lote 22 (01.7.15.030.0330.001), fossem devidamente revertidos para a inscrição alusiva ao lote 21 (01.7.15.030.03183001), providência que já for adotada pela Gerência da Dívida Ativa, conforme se infere dos extratos anexos.

Portanto, a Administração Pública, com base no princípio da autotutela, efetuou as correções necessárias (...)”

De fato, à fl.523 consta extrato detalhado dos anos que a autora pagou IPTU referente ao lote 22 compensados ao lote 21, sendo que os anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 coincidem com os anos que foram objeto do parcelamento de fl.560, o que corrobora com a alegação de que não fora solicitado pela parte requerente a compensação, visto que não faria sentido

efetuar o pagamento em duplicidade dos mesmos débitos.

Cumpre ainda mencionar que a presente ação fora ajuizada em janeiro de 2013 e a compra e venda entre réu e assistente, somente em outubro de 2013 (fls.479/480), isto é, a POSSE não fora exercida pelo vendedor e transmitida ao comprador por força de contrato, pelo contrário, diante de todos os documentos que constam nos autos, ela era exercida pela requerente, a qual inclusive já pleiteava a tutela de seu direito antes mesmo da celebração do negócio jurídico.

Sendo assim, não há razões para permanecer o assistente na posse do imóvel.

Por fim, como acolher as alegações de que antes de 2015 não havia construção de muro no imóvel objeto da lide, uma vez que as imagens de fls. 968/975 e 607/609 provam exatamente o contrário?

Com relação aos demais requisitos legais, especificamente o esbulho possessório e a data de sua ocorrência, estes foram demonstrados através das imagens de fls. 51/55 e boletim de ocorrência de fls.79/80.

Destarte, comprovados os requisitos legais para concessão da tutela possessória, a procedência do pedido é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido de interdito proibitório proposto por SUN HUA CHI, em desfavor de DAVI MARQUES, MARCELO FERNANDES FRANCISCO e outra visando à proteção possessória do lote 22 localizado na Av. José Rodrigues do Prado, Santa Rosa, nesta Capital.

Por conseguinte, REVOGO a liminar concedida às fls.652/655 em favor de MARCELO FERNANDES FRANCISCO e outra.

Condeno os réus ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do patrono.

Publico e intimo neste ato, via DJE.

Preclusa a via recursal e, não havendo requerimento, dê-se baixa nos registro cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.

Traslade-se cópia deste decisum para os autos de usucapião de cód. 796861 em apenso.

P.I.C.

Às providências.”

A sentença proferida na presente ação declaratória foi proferida em 03/02/2021, quando já sentenciado o feito possessório (02/03/2020), de modo que o juiz deste processo não observou que a decisão final daquela possessória tinha sido favorável à autora, a despeito de ter sido vencida em questão liminar. A sentença de mérito tem efeito substitutivo à liminar, de modo que a sentença tem prevalência sobre a decisão provisória.

Ressalta-se que o juízo já tinha decidido que a parte autora era legítima para propor a demanda, em decisão interlocutória de 29/10/2014:

“Vistos.

Cuida de ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de liminar, ajuizada por Sun Hua Chi, em desfavor de Davi Marques e Dilma Gomes Marques e Marcelo Fernandes Francisco e Letícia Cruz Fernandes, alegando que foi esbulhada de área urbana em que detinha a posse pública e de boa fé há mais de 17 (dezessete) anos e que o esbulho praticado pela segunda demandada teria fulcro em negócio jurídico de compra e venda realizado entre os demandados, porém, com outorgas públicas e documentos falsificados.

Razões estas que consubstanciaram o pedido de nulidade de ato jurídico com pedido de liminar. Acostou a documentação de fls. 19/103.

É a síntese necessária.

1)

Da Legitimidade “ad causam”;

A legitimidade ordinária encontra-se inaugurada perante o artigo 6o do Código de Processo Civil, dispondo que “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.”.

Segundo a doutrina tradicional “(...) a regra geral em termos de legitimidade, ao menos na tutela individual, é consagrada no art. 6o do CPC, ao prever que somente o titular do alegado direito pode pleitear em nome próprio seu próprio interesse, consagrando a legitimação ordinária, com a ressalva de que o dispositivo legal somente se refere à legitimação ativa, mas é também aplicável para a legitimação passiva. A regra do sistema processual, ao menos no âmbito da tutela individual, é a legitimação ordinária, com o sujeito em nome próprio defendendo interesse próprio.”.

Nesta mesma toada, a legitimidade para agir (“legitimatio ad causam”), no seio do processo civil, é a pertinência subjetiva da demanda resistida, ou seja, é o permissivo legal que autoriza a determinada pessoa bater as portas do judiciário em busca de tutela e forçando a terceiro a participação da polarização passiva no processo judicial em que se labuta determinado direito material.

No presente caso, a parte demandada, embora não participante do negócio jurídico impugnado, esclareceu de forma transparente seu interesse na referida nulidade, posto que a alegação da “posse originária” nos autos do processo possessório de código 796038 em que testilha a demandante e o demandado Davi Marques e esposa, é consubstanciado pelos últimos, como aquisição da posse originária, no título da propriedade em que se alega o vício material. Assim sendo, não remanescem dúvidas quanto ao seu interesse e legitimidade (interessado) na presente demanda, uma vez que o resultado da presente declaratória refletirá diretamente e de forma inequívoca na ação possessória supra referida.

Neste mesmo sentido é a dicção do artigo 168 do Código Civil Brasileiro:

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.

Não diferentemente é a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça:

COMERCIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUFRUTO. CONSERVAÇÃO DA COISA. DEVER DO USUFRUTUÁRIO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. REQUISITOS. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE. (...) 4. As nulidades decorrentes de simulação podem ser suscitadas por qualquer interessado, assim entendido como aquele que mantenha frente ao responsável pelo ato nulo uma relação jurídica ou uma situação jurídica que venha a sofrer uma lesão ou ameaça de lesão em virtude do ato questionado. (...) 6. As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito. 7. Recurso especial provido. (REsp 1424617/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/06/2014)

APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO NEGÓCIO E ESTRANHO À CADEIA REGISTRAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Uma vez que o autor não integrou a cadeia registral, tampouco o contrato de venda e compra, carece de legitimidade para a formulação de ação anulatória, até porque também deixou de demonstrar (in status assertiones) eventual ocorrência de simulação a macular o negócio, circunstância que seria suficiente a legitimá-lo na condição de terceiro interessado, demonstrado o prejuízo. (TJ-MG - AC: 10024130771470001 MG , Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014)

Assim sendo, entendo plenamente legitima a parte demandante a propor a presente ação anulatória.

2)

Do pedido liminar

A “fumaça do bom direito” encontra-se devidamente satisfeita uma vez que a escritura de compra e venda lavrada e acostada às fls. 51/52, foi consubstanciada no ato publico de substabelecimento referenciado como anotado à fl. 50, do livro 01 lavrado perante o Cartório de Paz do Distrito de Mimoso – Município de Santo Antônio do Leverger/MT, entretanto, à referida anotação à folha 50 do livro posto, não coaduna com o ato de outorga impugnado, conforme documento de fls. 54/55.

Ratificando referido indício de irregularidade, encontra-se ainda a Certidão lavrada pelo Cartório do 2o Ofício de Santo Antônio do Leverger (órgão que ficou responsável pelos livros do Cartório de Paz do Distrito de Mimoso, posto que desconcentrado) acostada à fl. 90, que esclareceu “(...) não localizamos Substabelecimento de Procuração, tendo como outorgante Benedito Anisio de Amorim e outorgado Zezito Leite de Souza, lavrado no livro no 01, folha 50, se Substabelecimento, em data de 13/03/1980.”.

Neste mesma toada, o “perigo da demora” encontra-se igualmente transposto, uma vez que já ocorreu pela segunda vez a transmissão do imóvel com base no documento impugnado, assim sendo, necessário se faz a anotação na matrícula do imóvel a impossibilidade de transmissão até a satisfação da presente ação a eventual parte.

Assim sendo, defiro o pedido liminar, e determino que o registral se abstenha de realizar qualquer alienação ou anotação na matrícula do imóvel individualizado às fls. 51/52 e que identifique perante a matrícula a existência de presente demanda.

Cumprida a medida, cite-se os demandados para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, apresentar resposta, consignando neste ato as advertências dos artigos 285 e 319, do Código de Processo Civil.”

O art. 168 do CC estabelece que “As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas
por qualquer interessado
, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir”.

Observa-se da sentença que o motivo determinante para a extinção do feito sem mérito foi a ausência de posse no Interdito Proibitório no 0002381-21.2013.8.11.0041, ausência esta que persistiu apenas quanto à liminar, pois, no mérito, a parte autora, Sun Hua Chi, sagrou-se vencedora, a despeito de eventual discussão nos autos da apelação, da qual sou relatora e está em julgamento, provavelmente, na mesma sessão que este recurso.

Com isso, observa-se que, claramente, aquele que tem posse do imóvel tem interesse no mesmo. Inclusive, a autora não pretende apenas a posse, mas também o domínio, o que está em entrelace com a presente declaratória.

É que ela ajuizou demanda de usucapião, no 3224-83.2013.8.11.0041 contra Rosa Soares Carvalho Couto, referente ao imóvel em questão, em 29/01/2013, entretanto, POSTERIORMENTE A ISSO, mais especificamente em 10/04/2013, o requerido Davi Marques teria adquirido o imóvel por procuração em favor de Zezito Leite de Souza, que, supostamente, teria sido outorgada justamente por Rosa Soares de Carvalho Couto (id. 111712458, p. 47).

Ou seja, enquanto em trâmite processo de usucapião ajuizada pela autora Sun Hua Chi contra Rosa Soares, os requeridos teriam escriturado o imóvel, retirando-o da propriedade de Rosa e passando para si, de modo que a pretensão de usucapião da apelante/autora seria frustrada, pois a proprietária, então legítima passiva daquele feito, não mais seria, e sim os supostos novos proprietários.

Com isso, fica claro o interesse da apelante/autora na declaração de nulidade dos documentos que retiraram a posse de Rosa, pessoa contra a qual ajuizou a demanda de usucapião, ainda em trâmite, e que teria escriturado o imóvel ao requerido Davi e esposa, que escriturou ao requerido Marcelo e esposa e, segundo relatos da inicial, esta cadeia dominical seria proveniente de falsidade de procuração.

Alguém que tem a posse do imóvel reconhecida por sentença em feito possessório e pretende ter o domínio em ação de usucapião, certamente tem legitimidade para propor demanda que visa aferir eventual nulidade por falsidade na escrituração.

Neste sentido:

“DIREITO DE CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGADA SIMULAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. ART. 168 DA LEI N. 10.406/2002. 1.
Qualquer interessado, bem como o Ministério Público, possui legitimidade para suscitar nulidade em negócio jurídico
. 2. Recurso de Apelação conhecido, e, no mérito, provido.” (TJPR - 12a C.Cível - 0000181-23.2017.8.16.0183 - São João - Rel.: Desembargador Mário Luiz Ramidoff - J. 26.11.2018).

“AÇÃO DE ANULAÇAO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE MATRICULA IMOBILIÁRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA - AUTORA QUE NÃO TERIA LEGITIMIDADE PARA POSTULAR A ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE VENDA E COMPRA FIRMADA POR TERCEIROS – INCONFORMISMO – CABIMENTO -
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM QUE SE DEVE SER PERQUIRIDA NÃO SÓ A PARTIR DA TITULARIDADE DO DIREITO PRETENDIDO, MAS TAMBÉM DA POSSIBILIDADE DE TITULARIZAÇÃO DESSE DIREITO
–- DIREITO DE AÇÃO QUE INDEPENDE DO DIREITO MATERIAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA INCLUSÃO DE TODOS QUE PARTICIPARAM DO NEGÓCIO QUE PRETENDE VER ANULADO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.” (TJ-SP - APL: 00012504720148260012 SP 0001250-47.2014.8.26.0012, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 31/08/2016, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2016).

“APELAÇÃO. CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE AUTONOMIA DE TAXI. PERMISSÃO ADMINISTRATIVA. LEI MUNIICPAL No 3.123/00. INVALIDADE. 1. Procedência dos pedidos na ação em que se busca a anulação de negócio jurídico consubstanciado na cessão onerosa da permissão de táxi de titularidade do Réu ao falecido marido da Autora, bem como a entrega do veículo adquirido pelo de cujus, além de reparação dos danos materiais. 2. Legitimidade ativa do cônjuge supérstite. 2.1. Vício consistente na ilicitude do objeto.
Nulidade que pode ser invocada por qualquer interessado, conforme art. 104 c/c art. 168 do CC/02.
2.2. Veículo adquirido pelo falecido, mas que ainda se encontra na posse e titularidade do Réu. Ao considerar a herança como um todo unitário, a teor do art. 1.791 do Código Civil, transmitida aos herdeiros no momento da morte, em razão do princípio da saisine, o ordenamento jurídico reconhece aos co-herdeiros a legitimidade para a defesa da propriedade/posse dos bens deixados pelo falecido. Direito indivisível, sendo-lhe aplicadas as regras do condomínio, conforme parágrafo único do art. 1.791 da lei civil. O art. 1314 do CC/02 assegura ao condômino, no caso, a cônjuge sobrevivente, o direito de reivindicar a coisa comum perante terceiros. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Precedentes do TJERJ. 3. Autonomia de taxi. Ato unilateral praticado pela Administração, com natureza de permissão administrativa, de caráter personalíssimo e precário. Não obstante o regime jurídico de direito administrativo, as partes convencionaram, mediante contrato particular, a cessão onerosa da permissão de táxi de que é titular o Apelante. Além disso, não houve prévia anuência da Administração, nos termos do art. 27 c/c 40 da Lei no 8.987/95. Lei Municipal no 3.123/00 que veda a concessão fora das hipóteses legais. Ausência de liceidade do objeto que conduz à declaração da nulidade do negócio jurídico, conforme art. 168 do CC/02. Precedentes do TJERJ. 4. Contrato de compra e venda de veículo realizado em conjunto com a cessão de autonomia. Embora se pudesse cogitar da resolução do segundo contrato, frente à nulidade do primeiro, em respeito ao princípio da conservação do negócio jurídico deve-se reconhecer a validade da compra e venda. Requisitos do negócio observados. Art. 170 do CC/02. 5. Correta a determinação do juiz para que o Réu proceda à entrega do veículo e a transferência de titularidade. 6. Sentença mantida. 7. Negado provimento ao recurso.” (TJ-RJ - APL: 00234941620108190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 27/08/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2014).

Destaco que a prudência aponta para a necessidade de realização de provas em primeiro grau, a se aferir a veracidade da alegação de falsidade, quem sabe por prova testemunhal ou por perito, conforme a livre vontade do juízo de primeiro grau, após devida justificativa das partes.

Sobre o recurso de RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS, diante do reconhecimento da legitimidade ativa, o feito retorna para prosseguimento, anulando-se a sentença, de modo que os honorários, os quais requer alteração, não mais existem, de sorte que não há interesse recursal.

Ante o exposto, diante da legitimidade ativa da autora, PROVEJO o recurso de SUN HUA CHI, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento. NÃO CONHEÇO do recurso de RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023